Tribunal: TJMT
Processo: 1020901-86.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020901-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 071.805.411-33 (PACIENTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (IMPETRANTE), EVANDRO DE SOUSA FERREIRA - CPF: 710.583.071-93 (VÍTIMA), EZEQUIEL MOURA SILVA - CPF: 089.202.371-66 (VÍTIMA), JUIÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ - MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS DIVERSAS –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA, POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E OFENSA AO REQUISITO DA CONTEMPORANEIDADE, COM ARGUIÇÃO DE SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

– IMPROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL QUE NÃO COMPORTA APRECIAÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– TESE NEGATIVA DE AUTORIA QUE COMPORTA DISCUSSÃO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – RESGUARDO DO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA E DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO EG. TRIBUNAL DO JÚRI – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA CONSTATADO NOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO AFASTAM A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos, justificando-se a imposição do claustro preventivo também à vista do risco concreto de reiteração delitiva, em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, não havendo falar em
ofensa ao princípio da contemporaneidade quando demonstrado o
periculum libertatis
.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020901-86.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ARIPUANÃ

IMPETRANTE: DR. RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS

PACIENTE: ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, consistente em
manter a prisão preventiva
do paciente no bojo da Ação Penal n. 1001350-21.2021.811.0088 (PJe), em que
pronunciado
pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado consumado
e
tentativa de homicídio qualificado
.

Na presente impetração, o d. causídico pretende a
substituição

da prisão preventiva
imposta ao paciente há mais de 670 (seiscentos e setenta) dias, pela medida cautelar de
monitoramento eletrônico
.

Como primeira vertente do alardeado constrangimento ilegal, sustenta o impetrante a
ausência de provas que comprovem a autoria delitiva
, porquanto afirma que os depoimentos testemunhais colhidos ao longo da fase instrutória evidenciam que na data fatídica o favorecido nessa ordem estava na fazenda de sua família, distante, portanto, do
locus delicti
; demais disso, seriam inverídicas as declarações prestadas pela vítima sobrevivente no sentido de que teria frequentado a mesma escola que o ora paciente e, por isso, o teria reconhecido no momento do crime, notadamente porque todo o entrevero aconteceu muito rápido e o local dos homicídios contava com baixa luminosidade.

A título de segundo estandarte, assevera que o d. magistrado
a quo

decretou a prisão preventiva do paciente à míngua de fundamentos concretos e contemporâneo
s, além disso, nas 08 (oito) decisões de reavaliação do ergástulo, a autoridade inquinada de coatora limitou-se a repetir os mesmos argumentos empregados no decreto segregatício originário e a invocar a suposta
“inexistência de alteração da situação fático processual”
para justificar a subsistência do claustro provisório, olvidando que já transcorreram mais de 02 (dois) anos desde a data dos fatos e inexistem notícias de que o paciente tenha se envolvido em outros ilícitos; o que, no entender do impetrante, viola o direito à liberdade ambulatorial do increpado e torna de rigor a sua colocação em liberdade.

Em reforço às pretensões deduzidas na exordial, ressalta ainda que
a sentença de pronúncia foi anulada por este eg. Tribunal de Justiça
, circunstância que, segundo o causídico, evidencia a “
falha do judiciário
” em atribuir ao beneficiário do
writ
a autoria delitiva dos homicídios ora em análise.

Com arrimo em tais argumentos, e ressaltando os predicados pessoais abonatórios, além do bom comportamento carcerário ostentado pelo paciente, o subscritor do
writ
pugna pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de
revogar
a prisão preventiva do increpado,
substituindo-a
pelo monitoramento eletrônico, garantindo ao paciente o direito de responder solto ao processo.
No mérito
, reclama a
ratificação
da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ordem.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 181422745 ao ID 181429650.

Indeferido
o pedido liminar (ID 181685692), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 182460652.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 185885685).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, a fim de descortinar os supostos autores dos crimes de
homicídio qualificado
e
tentativa de homicídio qualificado
praticados em 09/09/2021, em face das vítimas

Evandro Ferreira de Souza
e
Ezequiel Moura Silva
,
respectivamente,
a Polícia Judiciária Civil do Município de Aripuanã/MT instaurou o IP n. 1001350-21.2021.811.0088 (PJe).

Após a realização de algumas diligências investigativas que vinculavam o ora paciente
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
à cena do crime, o d. Delegado de Polícia, no dia

21/10/2021
,
representou pela prisão preventiva do suspeito e pela busca e apreensão domiciliar; medidas estas que foram deferidas pelo d. juízo
a quo
na data de

16/12/2021.

A ordem prisional expedida foi cumprida em

17/12/2021

no município de Colniza/MT, comarca em que o suspeito se encontrava recolhido ao cárcere em decorrência de outro fato criminoso
—
tráfico de drogas, apurado no
bojo da ação penal n. 1001494-92.2021.811.0088 (PJe).

Na sequência, a d. autoridade policial pugnou pela
alteração do endereço da busca e apreensão outrora deferida nos autos correlatos
, tendo em vista que, após algumas diligências, fora constatado que, alguns dias antes de sua prisão, o favorecido nessa ordem havia se mudado para a residência do irmão; o que restou acolhido pelo d. magistrado singular em
11/02/2022
, sendo o aludido mandado judicial expedido em
22/02/2022
e devidamente cumprido no dia
24/02/2022
.

Em
04/03/2022,
os autos do Inquérito Policial foram remetidos ao i. Ministério Público, solicitando dilação de prazo para conclusão das investigações, tendo o
parquet
apresentado manifestação favorável em
07/03/2022
; ao que se seguiu a formulação de pedido de relaxamento da prisão preventiva pela i. Defesa do paciente na data de
02/05/2022
, o qual foi
indeferido
pelo d. juízo singular no dia
05/05/2022
.

No dia
21/05/2022
houve o encerramento da etapa administrativa, com o
indiciamento
de
ELIVELTON
, sendo os autos remetidos em
25/05/2022
ao i. Ministério Público, que, na data de
07/06/2022,
ofertou a denúncia, dando o increpado como incurso nas penas do
art. 121, §2º, IV, e do art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal
; e, na mesma data, a exordial acusatória foi
recebida
pelo d. juízo singular.

Citado o réu em
07/06/2022
, sua resposta à acusação foi apresentada no dia
20/06/2022
; tendo, na sequência, a d. autoridade judiciária designado a data de
29/07/2022

para a audiência instrutória.

Na data aprazada realizou-se a solenidade, em que foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu; posteriormente, as partes solicitaram algumas diligências, que foram
deferidas
pelo d. juízo
a quo
, o qual, por outro lado,
negou
o pedido de liberdade apresentado pela i. Defesa.

Cumpridas as diligências requisitadas, o i. órgão ministerial requereu a designação de data para a audiência em continuação e a i. Defesa, por sua vez, insistiu no pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Assim, na data de
24/02/2022
, a d. autoridade judicial indeferiu o pleito liberatório defensivo e designou a data de
20/09/2022
para audiência em continuação, na qual foi dada por encerrada a instrução criminal, sendo aberto prazo para as partes apresentarem as alegações finais; o que foi cumprido em
03/10/2022
pelo
parquet
e, em
11/10/2022
, pelo defensor constituído pelo réu.

Por fim, no dia
15/12/2022
, o d. juízo
a quo

pronunciou

ELIVELTON
pelos crimes imputados a ele na denúncia; e, em face desta decisão, a i. Defesa técnica interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi
provido
por esta c. Câmara Criminal, na sessão ordinária de julgamento realizada em
28/06/2023
, oportunidade em que se reconheceu a
nulidade
da decisão objurgada, por
ausência de fundamentação adequada
, e se determinou ao d. juízo
a quo
que proferisse novo
decisum
.

Em
17/08/2023
sobreveio
nova decisão de pronúncia
, contra a qual a i. Defesa do paciente interpôs novamente recurso em sentido estrito, aguardando o feito, até o presente momento, a manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça para que sejam os autos conclusos para julgamento (RESE n. 1001350-21.2021.8.11.0088).

Nesse contexto, consoante já relatado, insurge-se o d. causídico contra a
manutenção da prisão preventiva do paciente
, arguindo, em apartada síntese, que
ELIVELTON
se encontra preso há mais de 670 (seiscentos e setenta) dias,
à mingua de indícios suficientes de autoria delitiva
, tendo o d. juízo
a quo
mantido a segregação do paciente por meio de
decisões desprovidas de fundamentação adequada e avessas ao requisito da contemporaneidade
, ensejo em que argumenta pela
suficiência de medidas cautelares diversas
, nomeadamente a de
monitoramento eletrônico
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio e tentativa de homicídio
] são dolosos e punidos com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1001350-21.2021.8.11.0088 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse contexto, ainda que o d. causídico busque
desconstituir os indícios de autoria delitiva
, argumentando, para tanto, que as testemunhas ouvidas em juízo lançaram
fundadas dúvidas
acerca da participação do increpado nos episódios delitivos; e que a vítima sobrevivente
mentiu
ao dizer que havia estudado na escola
São Francisco
e que teria
reconhecido
o paciente no momento dos delitos; não se ignora que
ELIVELTON
foi
pronunciado
em primeira instância, e após a anulação da primeira decisão por força do provimento do
stricto sensu
interposto pela i. Defesa, fora novamente pronunciado.

Sabe-se, afinal, que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, inclusive com o
encerramento da primeira fase do rito bifásico do Tribunal do Júri
, com o advento de
sentença de pronúncia
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Dessa forma, ainda que o impetrante argumente que
“a
invalidação do depoimento de quem mente descaradamente, e sustenta a mentira mesmo após a apresentação de documento público que comprove uma mentira nos depoimentos,
trará certamente a absolvição sumaria ao Paciente em sede de Recurso em Sentido Estrito
”, não é cabível, nos termos da jurisprudência pátria, em sede de
habeas corpus
, o aprofundamento da discussão concernente à
autoria delitiva
, cuja apreciação deve ser reservada ao d.
juízo natural da causa
, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
; não sendo possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os
indícios suficientes de autoria que se extraem do caderno processual
, os quais são
suficientes
, a meu ver, para manutenção do ergástulo.

Afinal, como é cediço, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

No caso em apreço, sublinho ainda que se trata de apreciação meritória que compete, em última análise, por expressa disposição constitucional, ao
eg. Tribunal do Júri
, o que reforça a certeza de que
deve ser preservada a competência do d. juízo natural da causa
para deliberar acerca do envolvimento ou não do paciente com os delitos a ele imputados.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia para se
garantir a ordem pública,
face à
gravidade concreta das condutas
perpetradas, em tese, pelo paciente, consoante se extrai do
modus operandi
por ele

empregado.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão que inicialmente decretou a medida:

“[...]
é plenamente perceptível que
a liberdade do investigado representa um risco a ordem pública
, porque
a par da investigação que lhe recai quanto ao comércio de entorpecentes, está escancarado o seu envolvimento a crime de natureza distinta motivado, justamente, pela traficância, que é o caso dos autos, pois, sentindo-se no direito, na posição, de sair as ruas da região urbana, valeu-se aparentemente de uma arma de fogo e de uma motocicleta para aplicar como repulsa, castigo, condenação, seja lá o que for, aos usuários que adquirem entorpecentes e não pagam
.

Para corroborar,
é nítido que a vítima da tentativa Ezequiel não nega ser usuário e já ter adquirido drogas do alvo, como também do irmão e do pai, de igual forma, a companheira de Evandro, que teve a vida tirada, afirmou que seu convivente fazia uso de drogas, mas não tem conhecimento de eventual dívida
, por isso,
vê-se que a ordem pública precisa ser assegurada daquele que se lança as ruas para cobrar dívida ceifando a vida daqueles que parecem não quitar, como também para evitar risco de reiteração delitiva
”.

(Decisão de ID 181422746 - Pág. 83). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
das condutas supostamente praticadas pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
.

Com efeito, consoante se extrai dos autos,
ELIVELTON
teria,
em tese
, se aproximado das vítimas, na garupa de uma motocicleta pilotada por condutor ainda não identificado, e, por inadimplências correlatas ao tráfico de drogas,
ceifado a vida da vítima
Evandro de Souza Ferreira
, por meio de
disparos de arma de fogo
; vindo também a
desferir dois disparos contra a vítima
Ezequiel Moura Silva
, munido de
animus necandi,
inclusive enquanto
Ezequiel
empreendia fuga; tendo, ao todo,
efetuado 05 (cinco) disparos, em via pública, nas proximidades da rodoviária de Aripuanã/MT, situada na região central da referida municipalidade.

Nesse cenário, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Demais disso, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
ELIVELTON
responde também à Ação Penal n. 1001494-92.2021.8.11.0088, em que lhe foi imputada a prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; a evidenciar a existência de
risco concreto de reiteração delitiva
, incidindo,
in casu
, o disposto no
Enunciado Orientativo n. 06
da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Além disso, ainda que o d. causídico se insurja quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, registro que, a despeito de a prisão preventiva ter sido decretada em
16/12/2021
, ao longo de toda a instrução processual o d. juízo
a quo
reanalisou
a necessidade do claustro, julgando-o
indispensável
diante da
manutenção dos requisitos ensejadores de sua decretação
.

E, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado Orientativo n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023